Tribunal: TJDFT
Processo: 0715319-58.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-27
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. NECESSIDADE. VALOR ILÍQUIDO.
1. O entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, se a sentença transitada em julgado determinou a apuração em liquidação de sentença, não é possível iniciar diretamente o cumprimento de sentença sem apresentação de documentação apta a comprovar os valores exigidos. 1.1. “Configura violação à coisa julgada o imediato cumprimento de sentença, quando o título judicial transitado em julgado determina a apuração dos danos materiais sofridos pela parte em liquidação de sentença e esta não apresenta documentação apta a comprovar a liquidez da dívida.” (AREsp 1.832.357-DF, Rel. Min. Marco Buzzi, Rel. Acd. Min. Maria Isabel Gallotti, 4a Turma, maioria, j. 23/08/2022) (Info 749-STJ)
2. Embora correção monetária e juros de mora, como consectários legais da condenação principal, possam ser fixados em sede de liquidação, é necessário que o juízo defina tal ponto, definindo também marco inicial, não sendo admitido que a parte exequente escolha os encargos incidentes na condenação e seu termo inicial.
3. Caso em que se faz necessária a instauração da fase de liquidação de sentença para apuração dos valores efetivamente devidos ao exequente.
4. Agravo de instrumento conhecido e provido.